Tribunal: CARF
Processo: 10845.002167/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002167/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.426 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO CARLOS ARAÚJO DA ANUNCIAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE OFÍCIO
JUDICIAL E DOS COMPROVANTES DE RETENÇÃO. PROXIMIDADE
AOS
PERÍODOS
DE
RETENÇÃO.
FUNÇÃO
VICÁRIA.
ADMISSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
O direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia
determinada por autoridade judicial pressupõe a comprovação da existência
dessa obrigação, cujo meio probatório por excelência é uma cópia da decisão
interlocutória ou da sentença transitada em julgado.
Não obstante, a existência do título judicial pode ser comprovada por meios
vicários como a apresentação de certidões de objeto e pé e ofícios emitidos
pelas secretarias judiciais, que, quando associados aos comprovantes de
retenção idôneos emitidos pelas fontes pagadoras, sugiram a manutenção ou a
persistência da obrigação alimentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002167/2009-73
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002167/2009-73

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 05 e seguintes, emitido em
31/08/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas, instrução, previdência privada/FAPI e pensão
alimentícia. Totalizando R$24.823,53 de deduções glosadas (R$ 5.011,85 + R$1.998,00
+ R$4.442,41 + R$13.371,27, respectivamente).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, que seja reconhecida a procedência da sua impugnação em
face da documentação apresentada, pois a mesma demonstraria o direito as deduções
informadas.
É o relatório.
Nos termos da manifestação de fl.47, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de
R$1.998,00.
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;.
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002167/2009-73

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas).
O contribuinte informa em sua DIRPF as seguintes despesas médicas como dedutíveis:
1) R$667,00 – SIND TRAB ADM CAP TER PRIV. RET ADM GER SERV PORT
EST SP; 2) R$1.157,37- SAÚDE ABC CONVÊNIOS MÉDICO HOSPITALARES
LTDA; 3) R$ 2.440,00 – ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES DO PORTUS; 4) R$
747,48 – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
(valor total R$5.011,85).
Da documentação juntada ao autos verifica-se a possibilidade de se deduzir os valores
de 1)R$675,00 - ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES DO PORTUS (boletos de
fls.30, 31, 34, 37, 40 e 42 com prova de pagamento// boletos de fls.32, 33, 35, 36, 38 e
39 sem prova de pagamento); 2) R$186,87 – IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SANTOS (boleto de fl.41 com prova do pagamento); e 3)
R$1.157,37 – SAÚDE ABC CONVÊNIOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
(documento de fl.12 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte do ano-calendário).
Pelo exposto, restabelece-se a dedução a título de despesa médica no valor de
R$2.019,24, conforme descrito acima.
Da análise das provas apresentadas (Previdência Privada/FAPI).
O documento de fl.12 (Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte do ano-calendário) comprova o direito a dedução relativa a
Previdência Privada/FAPI. Observa-se ainda, em consulta ao mesmo documento a
existência de contribuição à previdência oficial. Observa-se também o limite de 12%.
Restabelece-se o direito a dedução.
Da análise das provas apresentadas (Instrução).
Os documentos de fls. 44 e 45 (certificado de conclusão de curso) informam a
realização de treinamento em curso de informática cuja dedução não é prevista na
legislação. Mantém-se a glosa.
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002167/2009-73

A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa de modo
explícito que o pagamento da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Apenas a documentação trazida pelo contribuinte (Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte que informa o pagamento de R$13.371,27
a título de pensão judicial à Guiomar Conceição do Nascimento) não permite concluir
que o pagamento informado atenda a determinação expressa em decisão judicial ou
acordo judicial (não foi trazido aos autos a decisão judicial ou o acordo judicial).
Neste sentido:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a.Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
Mantém-se a glosa.
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Observa-se também que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas”
são feitas conforme a numeração digital.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:
DEDUÇÕES
VALORES GLOSADOS
COMPROVANTES
GLOSA
MANTIDA
ANO CALENDÁRIO
CONFORME AUTO DE
APRESENTADOS

2004
INFRAÇÃO
(e exonerados)

DESP. MÉDICA
R$ 5.011,85
R$ 2.019,24
R$ 2.992,61
PREV/FAPI
R$ 4.442,41
R$ 4.442,41
R$ 0,00
INSTRUÇÃO
R$ 1.998,00
R$ 0,00
R$ 1.998,00
PENSÃO JUDICIAL
R$ 13.371,27
R$ 0,00
R$ 13.371,27

ANO CALENDÁRIO

2004

IMPOSTO
MULTA DE
OFÍCIO
EXIGIDO
6.215,01
4.661,25
EXONERADO
1.776,95
1.332,72
MANTIDO
4.438,06
3.328,53
E demais acréscimos
legais
Obs: (imposto+multa de 75%): R$
7.766,59

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002167/2009-73

Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Porém, inicialmente, é imprescindível registrar que as razões recursais e os
respectivos pedidos voltam-se exclusivamente à dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia.
Passe-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o custeio da pensão alimentícia cuja dedução é
pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução relativa aos alegados
pagamentos a título de pensão alimentícia, por ausência de comprovação, apesar de realizada a
intimação do sujeito passivo para tanto (fls. 09) 1.
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, também pela ausência de
comprovação da existência de um título judicial a amparar a obrigação de pagamento dos valores
a título de pensão alimentícia 2.

1 "Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 13.371,27 deduzido
indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação".
2 "Apenas a documentação trazida pelo contribuinte (Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte que informa o pagamento de R$13.371,27 a título de pensão judicial à Guiomar Conceição do
Nascimento) não permite concluir que o pagamento informado atenda a determinação expressa em decisão judicial
ou acordo judicial (não foi trazido aos autos a decisão judicial ou o acordo judicial).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002167/2009-73

Com o recurso voluntário, o sujeito passivo junta aos autos cópia de ofício
emitido pela 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP (Ofício 3324/02, Processo 1421/02),
que ordena à fonte pagadora a retenção mensal de 30% dos vencimentos líquidos, considerados
estes o ganho bruto mensal menos os descontos de natureza exclusivamente compulsória,
incidindo sobre o 13a salário e ganhos de natureza salarial, ficando exclusída qualquer verba
indenizatória, bem como valores que o alimentante viesse a receber de ações trabalhistas.
Tal ofício é vicário de decisão judicial, pois a partir desse documento é possível
inferir a existência do título judicial e dos respectivos termos. Ademais, a proximidade entre a
data de expedição (29/11/2002), a data de início da obrigação (12/2002) e o período de apuração
(2004) sugere a persistência da obrigação alimentar.
Com a comprovação da existência do título judicial, ainda que de modo vicário,
deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 102
DF CARF MF
Original